Tribunal: CARF
Processo: 10120.902886/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902886/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.232 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DCOMP.
Constatado a utilização do saldo negativo de CSLL para fins de compensar
débitos da Contribuinte, não restou crédito a compensar na PER/DCOMP neste
processo, portanto, de se considerar não homologada a compensação pleiteada
no Per/Dcomp.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10120.902884/2013-59, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902886/2013-48
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902886/2013-48

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.230, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação por meio da qual a
contribuinte declara a compensação de débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de estimativa da CSLL.
Em despacho decisório, a autoridade administrativa não homologou as
compensações em razão do DARF ter sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da
contribuinte e, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP
Na manifestação de inconformidade apresentada, alegou, em síntese, que revendo
seus registros, verificou que, na realidade, o crédito pleiteado tratava-se de saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2010 (estimativa mensal), portanto, um equívoco no preenchimento
do PER/DCOMP, e acrescenta: “A bem da verdade, ocorreu sim erro na elaboração e transmissão do
respectivo Demonstrativo PER/DCOMP já mencionado, no qual foi informado como sendo origem do
crédito Pagamento Indevido ou a maior, quando o correto seria Saldo Negativo de CSLL; que o
Demonstrativo PER/DCOMP, o qual foi objeto do Despacho Decisório que aqui se discute, já foi retificado
juntamente com a Demonstração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ do Exercício de 2010
em sua Ficha 17 – Linha 83, a qual se faz anexo a presente manifestação como prova da veracidade dos
fatos ; À vista do exposto, solicita seja deferida a nova compensação pleiteada, agora tendo como
origem de crédito o saldo negativo de CSLL, bem como seja arquivado o Despacho Decisório em exame.”.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento. Em essência, a DRJ fundamentou a decisão
denegatória ao argumento de, dentre outros: “Dessa forma, não sendo a manifestação de
inconformidade o veículo legal para a formalização de pedido de restituição/compensação não
formulado anteriormente, acrescido ao fato de a interessada ter pleiteado o “saldo negativo de CSLL”
em outros PER/DCOMP cuja análise concluiu pelo seu reconhecimento, impõe-se a ratificação do
disposto no Despacho Decisório), em face da inexistência do crédito “pagamento indevido ou a maior”
apontado no PER/DCOMP”.
Cientificada da decisão do referido acórdão, a Contribuinte interpõe Recurso
Voluntário onde, após um breve relato do indeferimento ao seu direito alegado, acrescenta que o
presente processo deve ser arquivado.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902886/2013-48

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.230, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário
apresentado, dele conheço.
Conforme relatoriado, o Despacho Decisório indeferiu o pedido de
restituição por ausência do alegado crédito, uma vez que já havia sido
utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Em sede de impugnação, a Recorrente reconheceu o equívoco na sua
indicação do crédito pleiteado na PER/DCOMP, alegando que se tratava
de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2010 e, agora, em
recurso a este Colegiado, reitera que trata-se de saldo negativo de CSLL
e que já teria sido reconhecido pela DRJ, solicitando o arquivamento do
presente processo.
Ocorre que a DRJ informou que já havia decisão acerca do pedido da
Recorrente em outro processo, julgado por esta turma da DRJ, em mesma
data, onde se constatou que o alegado saldo negativo de CSLL de 2010 já
tinha sido reconhecido, mas totalmente utilizado em outra
PER/DCOMP.
Eis o relato da decisão de piso:
Ademais, esclareça-se que não pode esta autoridade julgadora analisar
crédito diverso do que foi pedido, pois consistiria uma inovação do
pedido, o que não é permitido na legislação tributária. A competência
original para análise do direito creditório é da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte. Cabe às Delegacias de
Julgamento
a
apreciação
de
manifestação
de
inconformidade
apresentada no caso de indeferimento do pedido ou deferimento parcial.
Por relevante, deve-se registrar que, em consulta aos sistemas
informatizados da RFB, constatou-se que: 
a interessada apresentou Pedido de Restituição (de no 35414.03512.
200913.1.2.03-0004 – fl. 29/37) e Declaração de Compensação (de no
06058.28533.230913.1.3.03-4734 – fl. 38/41) por meio dos quais pleiteou
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902886/2013-48

crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010
(ressaltando que, dentre as parcelas integrantes do crédito, consta o
pagamento a título de estimativa solicitado como pagamento indevido ou
a maior na DCOMP em exame); 
após apreciação dos PER/DCOMP pela autoridade administrativa, foi
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado no valor de R$
159.646,12, utilizado para compensar os débitos objeto da DCOMP no
06058.28533.230913.1.3.03-4734, não remanescendo valor passível de
restituição (fl. 42/49).

Dessa forma, não sendo a manifestação de inconformidade o veículo
legal para a formalização de pedido de restituição/compensação não
formulado anteriormente, acrescido ao fato de a interessada ter
pleiteado o “saldo negativo de CSLL” em outros PER/DCOMP cuja
análise concluiu pelo seu reconhecimento, impõe-se a ratificação do
disposto no Despacho Decisório no 057795382 (fl. 20), em face da
inexistência do crédito “pagamento indevido ou a maior” apontado no
PER/DCOMP.
[grifo é do original]
De fato, trago telas (algumas) dos sistemas informatizados da RFB,
citadas pela DRJ:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.232 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902886/2013-48

A Recorrente, como se mostrou, não possui o crédito inicialmente
pleiteado e sua solicitação de arquivamento deste processo não pode ser
acatada por este Colegiado, pois, além de não deter de competência para
tal providência, o débito tratado neste processo não foi compensado por
força de não haver mais crédito a título de saldo negativo de CSLL do
ano calendário de 2010, como evidenciado pela DRJ.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital